Tribunal: TCU
Processo: 000.730/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e multa em função de irregularidades ocorridas em convênio que tinha por objeto melhorias sanitárias em oitenta unidades habitacionais no Município de Vitorino Freire/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta etapa cuidam de recurso de reconsideração interposto por José Ribamar Rodrigues, na qualidade de prefeito de Vitorino Freire/MA, no período de 2005 a 2012, contra o Acórdão 3347/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e demais interessados.